Tribunal: STF
Processo: RE 112658
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
Crime contra a propriedade industrial. Queixa. Decadência.
O prazo de decadência do direito de queixa rege-se pelo art. 529 do CPP que afasta a incidência do art. 38 do mesmo diploma e do 105 do CP.
Precedentes do STF.
RE conhecido e provido.